Tribunal: STF
Processo: ARE 1559452
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DO CARGO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. IRRESIGNAÇÃO. PRETENSÃO RESOLVIDA EM OUTROS PROCESSOS. COISA JULGADA. PRESENÇA. LEI 8.1112/90. CONSTITUCIONALIDADE. REGIME PREVIDENCIÁRIO. CARÁTER CONTRIBUTIVO. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC, o recolhimento do preparo recursal sem qualquer ressalva configura ato incompatível com o direito de recorrer da decisão judicial que indeferiu a gratuidade de justiça.



    2. Desnecessária a oitiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal. Primeiro porque a controvérsia dos autos objetiva a cassação de ato administrativo praticado pelo Distrito Federal; segundo porque não foi deduzido no recurso qualquer pretensão direcionada exclusivamente ao IPREV



    3. A controvérsia dos autos consiste na resistência do apelante à sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito em razão da coisa julgada, uma vez que, no entender do Juízo sentenciante, a pretensão inicial já fora resolvida por decisão judicial transitada em julgado.



    4. O apelante questiona o reconhecimento da coisa julgada, primeiro porque, nos autos do processo criminal, a determinação da Corte foi de perda do cargo e não de cassação de aposentadoria; segundo, porque as questões discutidas no bojo da ação mandamental diziam respeito aos atos praticados nos autos do processo administrativo e não ao próprio mérito da sanção aplicada; terceiro, porque seriam inconstitucionais os dispositivos legais que determinam a cassação de aposentadoria como decorrência de sanção penal, civil ou administrativa.



    5. A sentença recorrida valorou como fato determinante para o reconhecimento da coisa julgada, não só a demanda criminal movida contra o apelante e a ação mandamental por ele proposta, mas também a ação civil por improbidade administrativa que determinou igualmente a perda do cargo público.



    6. É inequívoco que o apelante teve determinada a perda de seu cargo, seja por força de condenação criminal, seja em decorrência do ato de improbidade administrativa, e, por via de consequência, não sendo titular de cargo público, não poderia, por força do mesmo cargo, ser aposentado, ainda que por invalidez. 6.1. O processo administrativo questionado nos autos foi instaurado enquanto o demandante ainda ocupava o cargo público, sendo, porém, concluído quando já tinha passado para a inatividade, daí porque plenamente adequado que a punição seja imposta conforme a situação funcional do servidor.



    7. Plenamente cabível que a cassação da aposentadoria se dê, nos autos do processo administrativo disciplinar, em virtude de condenação criminal em que se aplique ao agente a perda do cargo público, mormente quando não há, como é o caso dos autos, qualquer discussão acerca do mérito da condenação, tanto sob o aspecto criminal, quanto sob a ótica da probidade administrativa.



    8. É pacífica a jurisprudência acerca da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art. 134 da Lei n. 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo do benefício previdenciário. 8.1. O socorro ao caráter contributivo para inviabilizar, como objetiva o apelante, a cassação da aposentadoria acabaria por premiar as faltas disciplinares, inclusive os crimes, cometidos por servidores em vias de se aposentar.



    9. Em análise da ementa resultante do julgamento, resta cristalino que a Corte especial deste Tribunal enfrentou especificamente a possibilidade de cassação da aposentadoria do apelante e, na oportunidade, chancelou-a, de onde resulta que, evidentemente, a questão está coberta sobre o manto da coisa julgada.



    10. Fosse o caso de o colegiado ter se excedido, eventualmente, quanto aos fatos que lhe foram apresentados ou quanto à causa de pedir deduzida na ocasião, em julgamento extra ou ultra petita, caberia ao prejudicado valer-se das vias processuais próprias para rescisão ou anulação do julgado, porém, não tendo isso ocorrido, ou enquanto não ocorrer, subsiste a coisa julgada inerente a decisão judicial, não sendo possível, deste modo, que a pretensão seja novamente deduzida.



    11. A fixação dos honorários deve ter por base, a teor do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, a natureza da demanda, o tempo de sua tramitação e, principalmente, a complexidade dos atos praticados, observando-se ainda os percentuais estabelecidos neste dispositivo ou, a depender do caso, a regra de fixação prevista no §8°, do mesmo artigo.



    12. Objetiva a norma de regência estabelecer padrão normativo para fixação da verba honorária, condizente com o grau de trabalho desenvolvido, a complexidade e o tempo necessário à defesa da parte vencedora, critérios, portanto, que permitem valoração pelo julgador, sobretudo diante de casos em que, a despeito do valor exagerado da causa, a atividade exercida pelo patrono não excedeu o grau de complexidade exigido em demandas judicias corriqueiras.



    13. No caso dos autos, considerando a própria natureza jurídica da pretensão autoral, que não demandou diligências extraordinárias, entende-se que a defesa do réu não compreendeu fundamentos extraordinários ou incomuns, quiçá atos processuais complexos, que possam justificar a reforma da decisão recorrida, notadamente para modificar o parâmetro de arbitramento dos honorários sucumbenciais para, com base em uma interpretação estrita da lei, fixá-los em valor deveras incompatível com a realidade dos autos.



    14. Os honorários de sucumbência se destinam a remunerar os advogados da parte vencedora condignamente, finalidade esta que precisa ser balanceada com outros elementos, como, por exemplo, a inafastabilidade de jurisdição, não sendo razoável admitir que a fixação dessa verba tenha o condão de reduzir a parte sucumbente à condição de miserabilidade ou mesmo privá-la de uma parcela considerável do proveito econômico que lhe seria entregue pelo Poder Judiciário.



    15. Atento a esta realidade, o legislador previu, no §8º do art. 85 da norma processual, a possibilidade de, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o julgador utilizar-se da equidade para fixar honorários advocatícios.



    16. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço – critérios estampados no artigo 85, § 2º, do diploma processual –, e, ainda, a viabilidade do exercício do direito de ação e os princípios da inafastabilidade de jurisdição e da proporcionalidade, valendo-se do disposto no §8° do mesmo artigo, afigura-se justa e adequada a fixação a título de honorários advocatícios no montante constante da decisão recorrida.



    17. Recursos conhecidos e não providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV; 6º e 7º, XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente